Tribunal: STF
Processo: ADI 6779
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO DA MAGISTRATURA NACIONAL. LEI FEDERAL 11.697/2008. CRITÉRIO DE DESEMPATE PARA AFERIÇÃO DA ANTIGUIDADE DOS MAGISTRADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM QUALQUER CARGO PÚBLICO. INICIATIVA DE LEI COMPLEMENTAR, RESERVADA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PARA DISPOR SOBRE MATÉRIA ATINENTE AO ESTATUTO DA MAGISTRATURA. INCOMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DA NORMA IMPUGNADA COM A LOMAN. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. CRITÉRIO ALHEIO À FUNÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.



    1. É competência da União, mediante Lei Complementar de iniciativa reservada ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, legislar sobre a organização da magistratura nacional, reconhecida a inconstitucionalidade formal de normas, ainda que federais, com conteúdo em desacordo com as regras dispostas na lei orgânica da magistratura. Precedentes.



    2. O art. 58, VI, da Lei 11.697/2008 exorbitou indevidamente do estabelecido pela LOMAN, desprezando o critério da precedência na carreira para efeito de promoção a entrância superior, em prol do critério do tempo de exercício de qualquer função pública, e não especificamente como magistrado. Inconstitucionalidade formal. Precedentes.



    3. É inválida a adoção de critérios alheios ao desempenho da função jurisdicional para efeito de aferição da antiguidade do magistrado na progressão e promoção na carreira.



    4. O tempo de serviço público, independentemente da atividade anteriormente desempenhada, qualifica-se como discrímen injustificável e possibilita tratamento desigual entre magistrados de carreira, em ofensa ao art. 19, III, da CF, que veda o estabelecimento de distinções entre brasileiros ou preferências entre si, e ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da CF).



    5. Ação Direta julgada procedente.